Tribunal: TJMT
Processo: 1008700-39.2023.8.11.0040
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008700-39.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRECIANE DA SILVA SANTOS - CPF: 016.446.412-32 (RECORRENTE), NAIL LENNON MARQUES DA SILVA - CPF: 024.508.811-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1008700-39.2023.8.11.0040.

Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.

Recorrente:
ANDRECIANE DA SILVA SANTOS representado pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Recorrida:
NAIL LENNON MARQUES DA SILVA
.

Data do Julgamento Virtual:
20 a 23/05/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE COBRANÇA
- AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS MOLDES DO ARTIGO 51, INCISO I DA LEI Nº 9.099/95 - CONDENAÇÃO EM CUSTAS - AFASTADA - PARTE HIPOSSUFICIENTE E ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência do autor em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.

2.

No caso concreto, o autor não compareceu à audiência de conciliação e nem comprovou a existência de motivo que justificasse sua ausência.

3.

Sendo o reclamante considerado por lei como “pobre”, e ainda, por ser assistido pela Defensoria Pública, o afastamento das custas processuais é medida que se impõe.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da autora à audiência de conciliação, condenando-a ao pagamento das custas processuais.

A recorrente postula a reforma da sentença para suspender a condenação em custas processuais e honorários na forma do artigo 98, e 98 § 3 do CPC.

A reclamada, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, denota-se que a recorrente, embora devidamente intimado, deixou de comparecer na audiência de conciliação, sem apresentar qualquer justificativa plausível.

Pois bem. A presença da reclamante da ação nas audiências é obrigatória, devendo
apresentar sua justificativa até a abertura da audiência
, em caso de impossibilidade de comparecimento.

No caso, a referida audiência foi realizada no dia
27/11/2023
, e não consta nos autos nenhuma petição da reclamante justificando sua ausência com antecedência.

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE:

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95,
prescreve que
:

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.”

Quanto à insurgência da recorrente em relação ao pagamento das custas processuais, tenho que merece prosperar, pois
resta evidenciado que a parte recorrente é hipossuficiente, e o pagamento das
custas
processuais certamente lhe acarretará prejuízos quanto ao sustento próprio e de seus dependentes, aliado ao fato de se tratar de parte representada pela Defensoria Pública.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTUMÁCIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA OU ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Designada a audiência de conciliação, a parte Reclamante se fez ausente sem qualquer justo motivo a ensejar a redesignação do ato.
Acerca da condenação ao pagamento das custas, verifica-se que a parte Recorrente é hipossuficiente e assistido da Defensoria Pública Estadual, devendo, portanto, ser isentado do pagamento das custas processuais.
Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-MT - RI: 10048232720228110008, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 10/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/04/2023) (destaquei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a condenação em custas processuais, mantendo os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024